Tribunal: TJES
Processo: 5001945-97.2024.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001945-97.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA NINZ DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001945-97.2024.8.08.0065.

RECORRENTE: ANA PAULA NINZ DE SOUZA.

RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (SICOOB CONEXÃO).

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID. 19604599. Contrarrazões apresentadas nos ID 19604603.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.
Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO NOVA DE MANIPULAÇÃO DOCUMENTAL NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRO GRAU. MÉRITO. TERMO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS ASSINADO PELA CONSUMIDORA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA DE PACOTE TARIFADO. EXISTÊNCIA DE SERVIÇOS ESSENCIAIS GRATUITOS QUE NÃO IMPEDE A OPÇÃO POR PACOTE REMUNERADO, DESDE QUE HAJA INFORMAÇÃO E CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Ana Paula Ninz de Souza em face do Banco Cooperativo do Brasil S/A. A autora alegou que, por ocasião da abertura de conta bancária, teria sido compelida a aderir a pacote de serviços tarifado sem informações claras e sem consentimento livre, em conduta que qualificou como venda casada, impugnando descontos mensais que totalizaram R$ 196,35 ao longo de 2024 e afirmando que desejava apenas os serviços essenciais gratuitos.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a instituição financeira apresentou termo de proposta de adesão a produtos e serviços assinado pela autora em 09/01/2023, documento que indicaria expressamente a opção pela contratação do pacote (ID 19603774). O juízo de origem concluiu, assim, pela inexistência de ilicitude, afastando a tese de venda casada e de falha no dever de informação.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, que a adesão ao pacote teria sido imposta como condição para abertura da conta, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e à regulamentação do Banco Central sobre serviços essenciais gratuitos. Aduziu, ainda, que os documentos apresentados pelo banco conteriam sinais de manipulação e reiterou os pedidos de restituição em dobro dos valores cobrados e de condenação por danos morais.

Em contrarrazões, o banco suscitou preliminar de inovação recursal, ao argumento de que a alegação de manipulação documental não fora deduzida em primeiro grau. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, a ciência da consumidora acerca das tarifas e a inexistência de dano moral ou dever de repetição do indébito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia consiste em definir, preliminarmente, se a insurgência relativa à alegada manipulação dos documentos pode ser conhecida nesta instância. Superadas essas questões, cumpre verificar se a cobrança de tarifas de pacote de serviços decorreu de contratação válida e informada ou se houve venda casada, violação ao dever de informação e cobrança indevida apta a ensejar restituição em dobro e danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR.

A preliminar de inovação recursal merece acolhimento parcial. Isso porque a alegação específica de que os documentos apresentados pelo banco conteriam manipulação material, com referência a discrepâncias de datas e inserção de
post-its
, não consta do núcleo argumentativo submetido ao contraditório em primeiro grau, razão pela qual não pode ser conhecida como fundamento novo autônomo nesta fase recursal. Nada impede, contudo, o exame da suficiência probatória dos documentos já juntados, tema esse inerente à controvérsia originária.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Também é correto afirmar que a regulamentação do Banco Central assegura à pessoa natural titular de conta de depósitos o acesso a serviços essenciais gratuitos, os quais convivem, no sistema normativo, com a possibilidade de contratação de pacote tarifado, desde que haja prévia informação e opção do consumidor.

Desse modo, a mera existência de serviços essenciais gratuitos não torna, por si só, ilícita a contratação de pacote remunerado. A abusividade somente se configurará se demonstrado que o banco condicionou indevidamente a abertura da conta à adesão do pacote, suprimindo a liberdade de escolha da consumidora, hipótese vedada pelo art. 39, I, do CDC.

No caso concreto, deve ser mantida a conclusão do juízo de origem de que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao apresentar termo de proposta de adesão a produtos e serviços assinado pela autora, no qual consta a opção pelo pacote tarifado (ID 19603774). Ademais, diferente do que sustenta a recorrente, não observo quaisquer indícios de manipulação ou discrepâncias nos documentos apresentados pelo banco. Assim, não havendo prova robusta de coação, induzimento, imposição ou vício de consentimento, a simples alegação de que a contratação teria sido compulsória não é suficiente para infirmar a presunção de regularidade do instrumento, devidamente assinado pela recorrente, apresentado pela instituição financeira.

A insurgência recursal também não demonstra, de forma concreta, falha informacional apta a invalidar o negócio. O dever de informação exige clareza e transparência quanto à natureza do serviço contratado e à cobrança correspondente, mas, uma vez documentada a adesão expressa ao pacote, desloca-se à consumidora o ônus de demonstrar fato constitutivo de sua pretensão desconstitutiva, especialmente quando a narrativa de venda casada não veio acompanhada de elementos mínimos de corroboração.

Não se desconhece que a contratação eletrônica ou padronizada exige cautela judicial quanto à autenticidade e integridade da prova, sobretudo quando especificamente impugnada. Ainda assim, no presente caso, a tese recursal não se apoia em impugnação técnica oportunamente deduzida na origem nem revela, por si só, inconsistência suficientemente evidente para afastar a força probatória do termo de adesão considerado válido pelo juízo sentenciante.

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença de improcedência, porquanto a prova produzida nos autos não evidencia prática de venda casada, vício de consentimento ou ilicitude nas cobranças impugnadas.

IV - DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)